Tribunal: TJSP
Processo: 0010040-04.2001.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO ACOLHIDA – INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE A VERBA HONORÁRIA QUE DEVE OCORRER SOMENTE APÓS A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE AO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000395775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010040-04.2001.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEBORA
PEREIRA MENDES RODRIGUES, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010040-04.2001.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 30820 2/6
APELAÇÃO CÍVEL n° 0010040-04.2001.8.26.0100 (2)
Comarca : SÃO PAULO 34a VARA CÍVEL CENTRAL
Juíza
: ADRIANA SACHSIDA GARCIA
Ação
: INDENIZATÓRIA
Apelante : DEBORA PEREIRA MENDES RODRIGUES
Apelado : BANCO BRADESCO S/A
VOTO N.o 30820
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO ACOLHIDA INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE
A VERBA HONORÁRIA QUE DEVE OCORRER SOMENTE APÓS A
CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR
AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR
EQUIDADE AO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 -
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de impugnação oposta pelo Banco Bradesco
S/A em face da execução promovida por Débora Pereira Mendes
Rodrigues, que foi acolhida pela respeitável sentença de fls.
390/391, cujo relatório fica adotado, condenando a impugnante ao
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00,
corrigidos a partir da data da decisão.
Apela a impugnada sustentando, em suma, que o valor a
ser considerado para fins de apuração dos honorários devidos deve
ser o mesmo caso a ação tivesse sido julgada procedente. Afirma
que não se trata de aplicação de juros moratórios sobre os
honorários advocatícios de sucumbência, sendo que o que deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010040-04.2001.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 30820 3/6
atualizado e corrigido, com juros é a pretensão autoral incluídos os
juros requeridos desde o início para o autor. Alega que a decisão
proferida privilegia o recorrido, violando os princípios da isonomia
e da igualdade. Pede, ao final, o provimento do apelo.
O recurso foi recebido e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva de cobrança que foi julgada
improcedente, condenando o autor ao pagamento das verbas de
sucumbência, fixando a verba honoraria em 10% do valor da causa
devidamente atualizado, em conformidade com a regra do artigo 20,
§4o, do Código de Processo Civil/1973.
Iniciada a execução do julgado, o executado apresentou
impugnação, alegando que não devem incidir juros sobre o valor
devido.
A sentença ora guerreada reconheceu o excesso de
execução, acolhendo a impugnação apresentada pelo devedor, razão
da insurgência da apelante.
Em que pese a irresignação da apelante, o recurso não
merece ser provido, tendo em vista que não houve determinac aÞo de
incide ncia de juros moratoìrios sobre os honorários, sendo que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010040-04.2001.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 30820 4/6
sentença condenou o autor na verba honorária de 10% apenas sobre
o valor atualizado da causa.
E, não podia ser diferente, posto que não incidem juros
de mora sobre os honoraìrios advocatiìcios, posto que estes decorrem
do o^nus da sucumbe ncia, e naÞo compoÞem a diìvida principal do
processo e apenas deverão ser computados se ocorrer mora do
devedor, o que ainda naÞo ocorreu, jaì que naÞo verificado qualquer
atraso, pois ainda pendente de discussaÞo o valor executado.
A respeito de tal entendimento, já se manifestou o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. VALOR
ARBITRADO.
REVISAÞO.
IMPOSSIBILIDADE.
SUìMULA 7/STJ. HONORAìRIOS DE SUCUMBE NCIA.
JUROS MORATOìRIOS. POSSIBILIDADE. TERMO
INICIAL. SUìMULA 83/STJ. 1. A revisaÞo do valor
arbitrado a tiìtulo de reparac aÞo por danos morais exige,
em regra, o reexame do conjunto faìtico-probatoìrio dos
autos, o que naÞo eì possiìvel em sede de recurso especial,
em face do oìbice da Suìmula 7/STJ. 2. No arbitramento
de honoraìrios advocatiìcios, os juros moratoìrios incidem
a partir da intimac aÞo devedor para efetuar o
pagamento. Suìmula 83/STJ. 3. Agravo interno naÞo
provido.” (AgRg no Ag em REsp 355.252 RJ, Rel.
Ministro Benedito Gonc ̧alves, j. em 13.09.2016).
Insta consignar que os juros de mora servem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010040-04.2001.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 30820 5/6
desestiìmulo ao inadimplemento de obrigac aÞo constituiìda, sendo que
a alegação da apelante de que não se trata de aplicação dos juros
sobre os honorários, mas sim de atualização e correção do valor da
causa, na prática, implica na mesma coisa, não se admitindo que,
por vias oblíquas sejam incluídos os juros na condenação.
Além disso, no caso em questão, não se pode olvidar
que, não havendo condenação, devem os honorários ser fixados
consoante dispõe o artigo 85, §2o e 8o, do Código de Processo
Civil/2015 e não de acordo com o valor se a demanda tivesse sido
julgada procedente, vale dizer, a verba há de ser arbitrada
equitativamente, levando-se em conta o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, bem como a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido.
Desta forma, há de se reconhecer que o arbitramento da
verba honorária deve ser baseado em critérios condizentes com a
responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do
princípio da justa remuneração do trabalho realizado pelo
profissional.
No caso em questão, sopesados os critérios acima
apontados, conclui-se que os honorários advocatícios foram fixados
adequadamente, sendo que a importância de R$ 40.033,93 se mostra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010040-04.2001.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 30820 6/6
condizente com o trabalho realizado no presente feito, razão pela
qual não merece qualquer reparo a r. decisão proferida, que fica
mantida em todos os seus termos.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para
R$600,00.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Erickson Gavazza Marques
Relator